Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-41.2017.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de terceiro. Imóvel penhorado em execução fiscal de propriedade do pai do embargante. Afirmação de compra do bem que não foi comprovada nos autos. Embargantes que não integram a entidade familiar do devedor. Impossibilidade de extensão da garantia de impenhorabilidade do bem de família. Ação ora julgada improcedente. Recurso provido.